Tribunal: TJSP
Processo: 2137529-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Alegação de nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, a pretexto de ausência de intimação. Questão que não guarda pertinência com o "decisum". Configuração de ofensa ao

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Alegação de nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, a pretexto de ausência de intimação. Questão que não guarda pertinência com o "decisum". Configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade por violação ao artigo 1.016 do Código de Processo Civil. Pedido de nulidade dos atos processuais que sequer foi formulado na Vara de origem, configurando evidente inovação recursal. Questão que não comporta exame nesta sede recursal, sob pena de supressão de Instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ausência de elementos seguros de convicção quanto à ocorrência de litigância de má-fé atribuída à executada. Não configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.*